Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708188-22.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. EMBARGADO: PEDRO ICARO PORTO GOMES DESPACHO A ré apresentou planilha de cálculos, guia de depósito judicial e o respectivo comprovante de transação bancária, no valor de R$ 24.181,52 (ids. 57465544 a 57465546), e o autor requereu o levantamento da quantia (id. 57474804), ambas petições juntadas após o julgamento da apelação (id. 52965308) e dos embargos de declaração (id. 56134507); logo, a competência recursal encontra-se exaurida. À Secretaria da Sexta Turma Cível para certificar o trânsito em julgado. Após, retornem os autos ao Primeiro Grau para análise das petições das partes. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora